Tribunal: TJDFT
Processo: 0717808-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão que, dando parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, declarou a nulidade parcial do processo administrativo SEI no 00041-00000544.2023.07 e reduziu a penalidade imposta, para suspender o cartão de passe livre especial do autor pelo prazo de 2 (dois) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a obscuridade apontada no acórdão, no tocante à penalidade imposta ao autor/embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei 9.099/1995.
4. A obscuridade passível de embargos de declaração é aquela em que gera imprecisão semântica, suficiente para dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão do teor da decisão, situação não configurada.
5. O item 10 do acórdão consignou que o prejuízo ao erário foi de pequena monta (R$93,13), de forma que a suspensão do cartão de passe livre pelo prazo de 2 (dois) meses foi considerada satisfatória para a punição do usuário, independentemente da devolução do valor. Outrossim, na parte dispositiva do acórdão constou a conclusão adotada, em consonância com a fundamentação.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a.